Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-57.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703838-57.2018.8.07.0017 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA RECORRIDO: CONDOMÍNIO BURITI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSTRUTORA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. ASSOCIAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO RESOLÚVEL, GRATUITA (CDRU). NATUREZA PROPTER REM. PROPRIETÁRIO IDENTIFICADO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO. CONFGURAÇÃO. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. A denunciação da lide destina-se à propositura antecipada de "ação de regresso contra quem deva reparar os prejuízos do denunciante, na eventualidade de sair vencido na ação originária" [THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 376]. 3.Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 125: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual. 4. As despesas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. Por conseguinte, a responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedentes. 5. Em virtude do contrato de concessão de direito real de uso resolúvel firmado com a União, a associação tornou-se a possuidora do imóvel e de tudo o que for construído sobre ele, motivo pelo qual é responsável pelo pagamento de todas as despesas do bem, incluindo as taxas condominiais (CC, art. 1.345). 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 125, inciso II, do CPC, defendendo a denunciação da lide à construtora JC Gontijo, uma vez que tal empresa era a responsável pela construção do imóvel e estava de posse dele à época da inicial. Afirma, ainda, que ser responsabilizada pelas taxas condominiais de imóvel que não estava sob sua posse, desrespeita o entendimento pacificado pelo STJ no Tema 886. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com jugados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Acre, de Pernambuco e de Goiás. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423, e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091 (ID. 29737060 - Pág. 13). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede o arbitramento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao indicado malferimento ao artigo 125, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como ponderado pela sentença (ID no 25954812, pág. 3): “[...] não procede o pedido de denunciação da lide. Isso porque a Associação não demonstrou a existência de vínculo jurídico relacionado ao direito de propriedade com o condão de atribuir à ré JC Gontijo alguma obrigação de natureza “propter rem”, razão pela qual não há como se lhe atribuir responsabilidade pelo referido pagamento. De fato, a única relação jurídica existente entre as partes está relacionada à construção do empreendimento.” 22. Precedente: Acórdão 1157125, 07137867120188070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, publicado no DJE: 20/03/2019. 23. Ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da denunciação, o pedido deve ser indeferido: Acórdão 1080353, 071456820178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA, data de julgamento: 23/01/2019, publicado no DJE 29/01/2019. 24. Rejeito a preliminar” (ID. 28297831 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que tange à tese de que a insurgente não pode ser responsabilizada pelas taxas condominiais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021) e “não foi sequer indicado nas razões recursais o dispositivo infraconstitucional tido por violado ou que teria sido objeto de divergência, exigência essa que deve ser cumprida tanto para o recurso especial interposto com base na alínea a quanto para o manejado com fulcro na alínea c do permissivo constitucional, sendo, portanto, imperiosa a incidência da Súmula no 284 do STF” (EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/6/2021). Demais disso, não há similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 886, porquanto não se trata de promessa de de compra e venda. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrente sejam feitas em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423, e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091 (ID. 29737060 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016